Tribunal: TJES
Processo: 0000458-91.2016.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Ameaça
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000458-91.2016.8.08.0055
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: AILTON BICHI
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.

LEI MARIA DA PENHA.
RECURSO MINISTERIAL.
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. MÉRITO.
LESÕES CORPORAIS.
LAUDO DE LESÕES E PALAVRA DA VÍTIMA.
CONDENAÇÃO.
DOSIMETRIA.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVI
DO
.

1.
PRELIMINAR.

Considerando que
foi proferida
Sentença
absolutória, a
prescrição
aplicável é aquela
prevista no
caput
do
art.
110
, §1º do CP
P
, a qual regula-se pela pena
máxima prevista para o tipo penal
.
E
ntre a data
do recebimento da denúncia e
a
presente data,
passaram-se mais de
6
(
seis
) anos
.
Assim, como p
ara o crime do art. 147, do CPB,
foi fixada
pena máxima de 6 (seis) meses de detenção,
aplica-
se
o
prazo prescriciona
l de 0
3
(
três
) anos,
regulado
pelo
art.
109
, inc.
VI
do CP
P,
lapso já transcorrido.

ACOLH
IDA
A PRELIMINAR E
DECLAR
ADA
A PRESCRIÇÃO.

2.
MÉRITO.

D
iversamente do que sustentou
o comando sentencial
,
a materialidade encontra-se comprovada p
elo laudo de lesões corporais.
Além disso,
restou claro que, naquela data, a vítima sofreu lesões corporais, imputadas a seu
esposo
,
diante d
o
relato coerente e harmônico
da vítima,
na esfera policial
e em
J
uízo
,
descrevendo as agressões.
Ademais, o relato da vítima foi corroborado
pelas declarações
dos policiais que atenderam à ocorrência.

3. O

entendimento jurisprudencial
é pacífico
quanto
a
relevância da palavra da vítima nos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade.

4. R
eformar a sentença
para
condena
r
o réu pelo crime de lesões corporais no contexto doméstico
(
art. 129, §9º, do Código Penal, na forma da Lei n° 11.340/2006
)
.

5. D
osimetria.
C
onsidero como negativa as circunstâncias do crime, eis que praticado na presença do filho menor do casal.
Ausentes
agravantes, atenuante,
causa de aumento ou de diminuição, fix
ada
a pena definitiva em 6 (seis) meses de detenção,
em
regime inicial aberto.

6
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000458-91.2016.8.08.0055
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: AILTON BICHI

Advogado do(a) APELADO: ROZIANI COSTA DE ARAUJO - ES22840-A

VOTO

VOTO -
PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO

A defesa sustenta, preliminarmente, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de ameaça.

Considerando que foi proferida Sentença absolutória, a prescrição aplicável é aquela prevista no
caput
do art. 110, §1º, do CPP, a qual regula-se pela pena máxima prevista para o tipo penal.

Compulsando os autos, verifico que,
entre a data do recebimento da denúncia (09/05/2016 – fl. 79/80) e a presente data, passaram-se mais de 6 (seis) anos.

Para o crime do art. 147 do CPB
, sendo a pena máxima de 6 (seis) meses de detenção,
aplica-
se
o
prazo prescriciona
l de 0
3
(
três
) anos,
regulado pelo art. 109, inc. VI, do CPP,
lapso já transcorrido.

Observo que, para o crime do art. 129, §9º do CPB, na forma da Lei nº 10826/03, aplica-se o prazo prescricional de 08 (oito) anos, regulado pelo art. 109, inc. VI, do CPP, lapso ainda não transcorrido.

Pelo exposto,
nos mesmos termos do parecer ministerial,

ACOLHO A PRELIMINAR E
DECLARO A PRESCRIÇÃO
,
na forma do art.
109, inc. V
I
, e 11
7
do CPB
, PARA QUE SEJA JULGADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE
AILTON BICHI
, com fulcro no art. 107, inc. IV do Código Penal,
quanto
a
o crime do
art. 1
47,
do C
P
B, na forma
d
a
Lei nº 10826/03
.

VOTO -
MÉRITO

Trata-se
de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta p
elo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da Sentença
de fls.
204/206,

proferida pel
o
M.M. Ju
iz
d
e Direito da Vara
Única da Comarca de Marechal Floriano
/ES, que
absolveu
AILTON BICHI
quanto às imputações da
prática do crime d
e lesões corporais
e ameaça
(
art
s
. 129, §9º,
e 147
do Código Penal
)
, na forma da Lei n° 11.340/2006.

Narra a denúncia
que, em
09 de abril de 2016
,
em Soído de Baixo, município de Marechal Floriano,
o réu,
após discutir com a vítima, passou a agredi-la, desferindo um soco em seu rosto e, enquanto, apertava seu pescoço, a ameaçou de morte.

P
retende

o
parquet
a
condenação
do réu,
sustentando a presença de suficiente
prova da
autoria e da
materialidade
delitivas.

D
iversamente do que sustentou
o comando sentencial
,
a materialidade encontra-se comprovada p
elo laudo de lesões corporais de fl.
09
.

Além disso, restou claro que, naquela data, a vítima sofreu lesões corporais, imputadas a seu esposo, consoante comprovado pelo laudo de lesões corporais, bem como pelo relato coerente e harmônico da vítima, na esfera policial e em Juízo, descrevendo as agressões.

Ressalto que o entendimento jurisprudencial é pacífico quanto a relevância da palavra da vítima nos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. A exemplo do seguinte excerto:

“
(...) 1. Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que,
nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
(AgRg no RHC n. 144.174/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/8/2022).(...) (AgRg no AREsp n. 2.146.872/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

Ademais, o relato da vítima foi corroborado
pelas declarações
dos policiais que atenderam à ocorrência
(fls. 06/07)
,
tendo eles ouvido de uma vizinha, que presenciou os fatos, a confirmação das agressões
.

Portanto, cumpre reformar a sentença para condenar o réu pelo crime de lesões corporais no contexto doméstico (art. 129, §9º do Código Penal, na forma da Lei n° 11.340/2006).

Prossigo quanto à fixação da pena.

Na primeira fase da dosimetria, ao analisar as circunstâncias do art. 59 do CP,
considero como negativa as circunstâncias do crime, eis que praticado na presença do filho menor do casal.
Assim, fixo a pena-base em 6 (seis) meses de detenção.

Ausentes
agravantes, atenuante,
causa de aumento ou de diminuição, fixo a pena definitiva em 6 (seis) meses de detenção
.

Fixo o regime inicial aberto.

Considerando o
quantum
de pena imposto, após o trânsito em julgado para o Ministério Público, os autos devem retornar para análise da prescrição retroativa, nos termos do art. 110, §1º do CPB.

Por todo o exposto, no mesmo sentido do parecer ministerial,
CONHEÇO do
Apelo
e
DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
para condenar o réu
AILTON BICHI
pelo crime do
art. 129, §9º do Código Penal, na forma da Lei n° 11.340/2006,
à pena de
6 (seis) meses de detenção, em
regime inicial aberto
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso ministerial.

É como voto.